Tribunal: TJDFT
Processo: 0745686-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO A VIA ELEITA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL. TITULARIDADE. CONTROVÉRISA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. OBRIGAÇÃO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A ação de consignação em pagamento exige obrigação preexistente, certa e exigível. Não se presta à declaração da existência da obrigação ou à fixação de seu valor, tampouco à resolução de controvérsias sobre a extensão do débito (CPC, arts. 539 a 541; Lei no 8.245/1991, art. 67).
2. A ausência de trânsito em julgado da sentença e a pendência de julgamento de recurso especial em ação de dissolução de união estável e partilha de bens impedem a estabilização da titularidade do imóvel, para fins de exigência de aluguel por uso exclusivo por uma das partes, obrigação que sequer foi estabelecida na sentença.
3. A ação de consignação em pagamento não é o meio processual adequado para declarar a existência da obrigação e fixar seu valor, tampouco para resolver controvérsias sobre a existência ou extensão do débito. Sua finalidade é permitir o depósito de quantia relativa à obrigação certa e existente.
4. A baixa complexidade jurídica, o curto trâmite do processo e a desnecessidade de dilação probatória autorizam a redução os honorários advocatícios para guardar proporcionalidade e razoabilidade ao trabalho efetivamente desenvolvido. Mantida a fixação por equidade da sentença.
5. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.